Tribunal: TJSP
Processo: 2085672-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO – Insurgência contra deliberação que determinou esclarecimentos e prova de gastos suportados com o menor – Ausência de conteúdo decisório – Incidência do art. 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.